Tribunal: TJSP
Processo: 1004842-24.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença que determinou o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas. Interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade. Concessão de efeito suspensivo. Inexistência de obrigação de comunicação de interposição de agravo de Instrumento em autos digitais. Inteligência do art. 1.018, §2o, do Código de Processo Civil.

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença que determinou o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas. Interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade. Concessão de efeito suspensivo. Inexistência de obrigação de comunicação de interposição de agravo de Instrumento em autos digitais. Inteligência do art. 1.018, §2o, do Código de Processo Civil. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.